Tribunal: TJES
Processo: 0006272-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006272-95.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUAN SILVA VELOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006272-95.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAUAN SILVA VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

A
RTIGO
157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90.
1.
APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
2
.

RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.
1.
Inviável a condução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006272-95.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAUAN SILVA VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KAUAN SILVA VELOSO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, impondo-lhe, respectivamente, a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa e 01 (um) ano de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Avenida Doutor Milton David, Serra/ES, o denunciado, juntamente com um adolescente, previamente acordados, tentou subtrair, mediante grave ameaça, uma motocicleta de marca HONDA CG 160 TITAN, de placas R13C2D47 pertencente a Luan Teófilo de Sousa.

Na forma das razões, pretende a defesa a condução da pena imposta aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pleiteia a defesa que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, respectivamente previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal.

Verifico que o douto magistrado reconheceu referidas circunstâncias atenuantes em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-las diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n.1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei).Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI. AFASTADA. USUÁRIO E TRAFICANTE. COEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. RESPEITO A SÚMULA 231, STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. PENA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. 2. Conforme exposto pela Súmula 231, STJ, o reconhecimento de uma circunstância atenuante de pena não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ademais, a presente súmula se encontra em sintonia com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos arts. 59, II, 67 e 68, do Código Penal. 3. Inviável acolher o pleito quanto à fixação de um regime inicial de pena na modalidade semiaberta, haja vista que a pena definitiva do apelante restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, parágrafo 2º, alínea a, do CP), bem como foi reconhecida como desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza dos entorpecentes (art. 42, da Lei nº 11.343/2006). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024151491354, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário:21/06/2022).

Portanto, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.